Tribunal: TJSP
Processo: 2225619-84.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil – Recurso representativo de controvérsia (REsp n.o 1.201.993/SP – Tema n.o 444/STJ) – Decisão proferida no v. acordão de fls. 485/491 que não afronta o quanto decidido no julgamento do REsp no 1.201.993/SP – Tema no 444/STJ – Retorno dos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil – Recurso representativo de controvérsia (REsp n.o 1.201.993/SP – Tema n.o 444/STJ) – Decisão proferida no v. acordão de fls. 485/491 que não afronta o quanto decidido no julgamento do REsp no 1.201.993/SP – Tema no 444/STJ – Retorno dos autos à Presidência da Seção – ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000523972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2225619-84.2018.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante CIRELE
AMORIM RODRIGUES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. acórdão, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Voto no 17.407
Agravo de Instrumento n.o 2225619-84.2018.8.26.0000
Feito originário n.o 0004150-55.2010.8.26.0428
Agravante: CIRELE AMORIM RODRIGUES
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: CENTRO OESTE BRASIL PETRÓLEO LTDA. e
OUTROS
Comarca: PAULÍNEA
Juíza de 1o Grau: MARTA BRANDÃO PISTELLI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora
para cumprimento do artigo 1.030, II, do Código de Processo
Civil Recurso representativo de controvérsia (REsp n.o
1.201.993/SP Tema n.o 444/STJ) Decisão proferida no v.
acordão de fls. 485/491 que não afronta o quanto decidido no
julgamento do REsp no 1.201.993/SP Tema no 444/STJ
Retorno dos autos à Presidência da Seção ACÓRDÃO
MANTIDO.
Ao relatório constante do v. acórdão de
fls. 485/491, desta C. 2.a Câmara, acrescente-se que o
Presidente da Seção de Direito Público proferiu o despacho
de fls. 624/626, determinando a devolução dos autos à
Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil, para eventual adequação, após
decisão exarada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do AREsp no 1.590.253/SP (fls. 613/618),
relativamente ao julgamento definitivo do Recurso Especial
n.o 1.201.993/SP
Tema n.o 444/STJ, a respeito do
reconhecimento de prescrição entre a citação da pessoa
jurídica e o redirecionamento aos seus sócios em execução
fiscal, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código

Tributário Nacional.
O Estado de São Paulo (fls. 635/648)
requereu a manutenção do v. acordão recorrido, eis que em
perfeita harmonia com o entendimento pacífico do E.
Superior Tribunal de Justiça no Tema no 444/STJ.
A Procuradoria de Justiça deixou de
opinar (fls. 654/655).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fl. 632).
É o relatório.
Os presentes autos foram devolvidos a
esta Turma Julgadora para fins de retratação do v. acórdão
de fls. 485/491, relativamente ao reconhecimento de
prescrição entre a citação da pessoa jurídica e o
redirecionamento aos seus sócios em execução fiscal, nos
termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional, em virtude do julgamento do Recurso Especial n.o
1.201.993/SP Tema n.o 444/STJ, segundo o qual restaram
firmadas as seguintes teses:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal,
fixado em cinco anos, contado da diligência de
citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o
referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do
CTN, for precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor
original da obrigação tributária, por si só, não
provoca o início do prazo prescricional quando o ato
de dissolução irregular for a ela subsequente, uma
vez que, em tal circunstância, inexistirá, na
aludida data (da citação), pretensão contra os
sócios-gerentes
(conforme
decidido
no
REsp
1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o
mero inadimplemento da exação não configura ilícito
atribuível aos sujeitos de direito descritos no art.
135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional
para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes
infratores, nesse contexto, é a data da prática de
ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar
a satisfação do crédito tributário já em curso de

cobrança
executiva
promovida
contra
a
empresa
contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos
termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo
CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185
do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda
Pública); e,
(iii) em
qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja
demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro
que se seguiu à citação da empresa originalmente
devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco
mencionado no item anterior (respectivamente, nos
casos
de
dissolução
irregular
precedente
ou
superveniente à citação da empresa), cabendo às
instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas
atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito
tributário no decurso do prazo prescricional.
Em cumprimento ao art. 1.030, inciso II,
do Código de Processo Civil, passa-se ao reexame do
julgado.
Esta C. Câmara, por intermédio do v.
acórdão de fls. 485/491, houve por bem afastar a alegada
prescrição, porquanto tratando-se de débitos que foram
inscritos em dívida ativa em 12.04.2010 (fl. 32), com
ajuizamento da ação em 19.07.2010 (fl. 30), não se
verificava o decurso do prazo prescricional. Da mesma
forma não se reconheceu a prescrição intercorrente, eis
que
citada
a
executada
Aspen
em
15.07.2011,
com
deferimento de inclusão dos integrantes do alegado grupo
econômico datado de 24.04.2015, constatou-se não ter
transcorrido o prazo quinquenal para o redirecionamento da
execução, mormente pelo fato de que referido prazo, nos
termos da jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça, conta-se da citação da pessoa jurídica, valendo
lembrar,
ainda,
ser
possível
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da executada, para se determinar a
inclusão de pessoas físicas e jurídicas no polo passivo da

ação, em casos onde se demostre presente situação
reveladora de fraude.
Observe-se,
como
bem
assentado
pelo
Estado de São Paulo, em sua manifestação de fls. 635/648
que, no curso da execução foi identificada a formação de
grupo econômico, tendo sido requerida a inclusão da
agravante e terceiros, no polo passivo da ação, diante do
abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial,
nos termos dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III,
ambos do Código Tributário Nacional, e artigo 50 do Código
Civil.
Note-se que o pedido de inclusão no polo
passivo foi recebido em 19.01.2015 (fl. 44) pelo Juízo a
quo, com acolhimento em 24.04.2015 (fl. 361), reconhecendo-
se, assim, a alegação de formação de grupo econômico,
restando, pois, autorizado o redirecionamento do executivo
fiscal, consoante os parâmetros fixados em sede de recurso
representativo de controvérsia.
No mais, não se verificou inação da
exequente visando à satisfação de seu crédito, conforme
prevê o item iii do tema em apreço.
Em sendo assim, não se verifica tenha o
v. acórdão de fls. 485/491 afrontado o quanto decidido no
julgamento do Recurso Especial n.o 1.201.993/SP (Tema n.o
444/STJ), pois, ajuizada a execução em 2010, com citação
da devedora principal Aspen em 2011, a ampliação do polo
passivo se deu em 2015, com reconhecimento pelo Juízo a
quo de existência de formação de grupo econômico com abuso
da personalidade jurídica, e infração à lei, dentro do
prazo legal, devendo, desta forma, ser mantido.
Remetam-se os autos à E. Presidência da

Seção de Direito Público para tomada das medidas pertinentes.
RENATO DELBIANCO
Relator